Tribunal: TJPA
Processo: 0830853-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830853-64.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: PAULO EDUARDO VAZ BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUTORA QUE RESULTOU NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL OBTIDO PELO CONSUMIDOR JUNTO AO BANCO, E PRODUZINDO UMA SERIE DE PROBLEMAS PARA ALÉM DE UM MERO DISSABOR, HAJA VISTA QUE, SEM A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELA CONSTRUTORA, NÃO FOI POSSÍVEL A MUTUÁRIO AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR JUNTO AO BANCO E, A PARTIR DE ENTÃO, FORAM-LHE COBRADOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO AGENTE FINANCEIRO. O VALOR DO ALUGUEL, EM MERCADO, DÁ-SE APROXIMADAMENTE ENTRE 0,5% E 1% DO VALOR DO
IMÓVEL
, ESTE TEM SIDO O PARÂMETRO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA A FIM DE LIMITAR OS
LUCROS

CESSANTES.
O CONSTRANGIMENTO SUPORTADO PELOS AUTORES É CLARO, ALÉM DO ASPECTO INTERNO, PURAMENTE SUBJETIVO, DE SOFRIMENTO E FRUSTRAÇÃO PELO ADIAMENTO DA ENTREGA DO TÃO SONHADO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA, RESTANDO CARACTERIZADO OS DANOS MORAIS.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA AMBOS É PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA O ABALO EXPERIMENTADO, BEM COMO O PORTE ECONÔMICO DO OFENSOR. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0830853-64.2020.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
E OUTROS

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
PAULO EDUARDO VAZ BENTES

ADVOGADO:
GABRIEL OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam contra
PAULO EDUARDO VAZ BENTES
.

Em sua inicial o Autor narrou que em 27.11.2019 firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré, referente a unidade 603 da Torre Pelicano, do empreendimento Torres Dumont, e ter procedido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à primeira parcela do imóvel, as requeridas não teriam realizado, até o presente momento, a entrega da documentação necessária para fins de financiamento do empreendimento, e, consequentemente das chaves do imóvel, impossibilitando a parte autora de proceder à realização do financiamento do imóvel.

Alega que conseguiu uma carta de crédito junto ao SANTANDER, em 22/11/2019, a qual se expirou em 13/02/2020, por não ter sido entregue a documentação necessária, embora o saldo devedor deveria por disposição contratual deveria ter sido pago até o dia 30/12/2019.

Requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais e danos materiais referentes aos aluguéis do imóvel alugado, que já somam R$ 5.500,00, bem como eventual multa rescisória do contrato de aluguel e, por fim, a condenação da rés a ressarcir eventual aumento no saldo devedor as quais deram causa por suas desídias, tendo como data base o saldo do dia 30/12/2019, momento em que deveria ter sido pago o valor de R$ 240.000,00 com saldo do FGTS e financiamento.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência da ação tendo condenado as Requeridas solidariamente, ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor do requerente, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, de abril/2019 até a data da entrega do imóvel, atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da sentença, além de declarar a não incidência dos encargos moratórios previstos no compromisso de compra e venda (à exceção da correção monetária) durante a mora das rés para a apresentação da documentação exigida pelo banco financiador, além de condená-las aos acréscimos do contrato de financiamento em relação ao mesmo período.

A Construtora interpôs recurso de Apelação defendendo a manutenção dos termos pactuados, devendo ser mínima a atuação estatal, bem como a impossibilidade de se cumular lucros cessantes com clausula penal moratória.

Insurgiu-se contra os lucros cessantes na forma estabelecida, bem como aduziu não ter ocorrido qualquer situação ensejadora de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0830853-64.2020.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
E OUTROS

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
PAULO EDUARDO VAZ BENTES

ADVOGADO:
GABRIEL OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam contra
PAULO EDUARDO VAZ BENTES
.

Trata-se o caso em exame, de uma relação de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais do instrumento em análise, deveriam observar a equidade, a fim de evitar que o consumidor seja colocado em situação excessivamente desvantajosa em relação a outra parte, implicando no desequilíbrio contratual.

Conforme bem vislumbrou a sentença há nos autos o contrato de promessa de compra e venda que traz o prazo final de financiamento do imóvel para o dia 30/12/2019 e que o prazo de entrega da obra para outubro/2018, admitida o prazo de tolerância de 180 dias (id. 16918446 - Pág. 4).

Também resta demonstrado nos autos a carta de crédito imobiliário aprovada junto ao Banco Santander em
22/11/2019
, conforme documentação de id. m. 16918448 - Pág. 3 e a existência de exigência de apresentação de documentos dos representantes legais dos requeridos e do imóvel, como habite-se, para conclusão do processo de financiamento, o qual somente fora concluído em 15 de julho de 2020, por meio da assinatura do contrato (id. 18583440 - Pág. 1/15).

Deste modo, não restam duvidas acerca da falha na prestação dos serviços, que resultou no atraso da liberação do crédito habitacional obtido pelo consumidor junto ao banco, e produzindo uma serie de problemas para além de um mero dissabor, haja vista que, sem a apresentação da documentação necessária pela construtora, não foi possível a mutuário amortizar o saldo devedor junto ao banco e, a partir de então, foram-lhe cobrados juros e correção monetária pelo agente financeiro.

A despeito da alegação do Apelante, em nenhum momento houve na sentença a cumulação de lucros cessantes com clausula penal.

Quanto aos lucros cessantes arbitrados, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Descabida é a alegação de que o recorrido não juntou documento capaz de servir como parâmetro para os lucros cessantes e por isso não faria jus aos aluguéis, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, verba suficiente para cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALIDADE DA
CLÁUSULA
DE
TOLERÂNCIA
MANTIDA. DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103706-80.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/05/2021 ).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191).

A cerca do tema, cumpre registrar, que encontra-se pacificado no julgamento do Resp. n. 1729593/SP, o entendimento de que se trata de dano presumido ao adquirente, que resulta à construtora a obrigação arcar com o pagamento de aluguéis a partir do
atraso
até a efetiva
entrega
das chaves.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o
imóvel
e por isso não faria jus a integralidade dos
lucros

cessantes
, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do
imóvel
poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um
imóvel
do mesmo padrão.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos
lucros

cessantes
.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os
lucros

cessantes
em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de aluguel que o adquirente não pôde colher por força do atraso na disponibilização da unidade residencial ou teve que arcar.

Exatamente este tem sido o parâmetro utilizado
pela jurisprudência a fim de limitar os
lucros

cessantes
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZATÓRIA –
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
–
LUCROS

CESSANTES
. Incontroversa a mora das compromissárias vendedoras, elas devem responder por
lucros

cessantes
– Indenização fixada em 0.5% ao mês sobre o valor do
imóvel
, no período de
atraso
, porquanto condizente com os prejuízos suportados e com amparo nos precedentes desta C. Corte – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10087649320188260529 SP 1008764-93.2018.8.26.0529, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
. CEF.
LUCROS

CESSANTES
. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO
IMÓVEL
. - Os "
lucros

cessantes
" devem ser calculados sobre o percentual de 0,5% ao mês, incidindo sobre o valor atualizado do
imóvel
- A expressão "valor atualizado do
imóvel
" deve ser interpretada como a importância atribuída ao
imóvel
à época da contratação (valor de garantia), devidamente atualizada anualmente pelo IPCA-E, na data de aniversário do contrato.(TRF-4 - AG: 50128562420214040000 5012856-24.2021.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, não havendo o que modificar.

Desta forma, os
lucros

cessantes
são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do
atraso
na
entrega
até a efetiva
entrega
ou até rescisão contratual. De maneira que a construtora permanece em mora até a efetiva
entrega
, devendo arcar com os
lucros

cessantes
.

Quanto aos danos morais
, verifico que o consumidor, sofreu com a falha na prestação de serviços, considerando inadimplemento contratual em razão da não entrega da documentação conforme acordado, o que impediu o financiamento e atrapalhou todo o planejamento de vida do Requerente.

Tal situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, ainda no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$10.000,00 (dez mil reais) para ambos é proporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor.

Minorar este valor tiraria por completo o caráter pedagógico da sanção tendo em vista o porte econômico da Apelante/Requerida, motivo pelo qual entendo que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025